Tribunal: TJDFT
Processo: 0705231-73.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DO DIREITO DE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PRECEITO SECUNDÁRIO. PENA ACESSÓRIA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE e RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. O período da pena acessória de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, a elasticidade do prazo previsto no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro (2 meses a 5 anos), bem como as peculiaridades do caso concreto. Hipótese em que a pena privativa de liberdade foi fixada acima do mínimo legal e na qual o réu foi flagrado com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sem devida permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor e em velocidade incompatível com a segurança de local em que havia grande movimentação de pessoas, cenário que justifica o cálculo da pena acessória em patamar acima do mínimo legal.